Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708130-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA EUNICE MEGALE BARRIOS D E C I S Ã O Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB opôs embargos de declaração face a decisão de ID 21476141, pela qual não conhecido o recurso de apelação em virtude de intempestividade (ID 21729408). Em síntese, apontou que, de acordo com o determinado no § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil, todas as intimações a ela destinadas são “via sistema”, e não pelo DJe. Assim, considerando essa forma de comunicação dos atos processuais, foi intimada da r. sentença em 29.6.2020, termo ad quem para a interposição do recurso o dia 20.7.2020, conforme tela extraída do Processo Eletrônico de 1a Instância. Ao final, requereu: “Assim, pugna-se pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja sanada a contradição e erro material, com o consequente conhecimento da apelação tempestivamente apresentada.” (ID 21729408). Contrarrazões no ID 22013375, pelo desprovimento dos aclaratórios. Pelo despacho de ID 22042597, determinação no sentido de adequação da peça de insurgência a agravo interno, o que levado a efeito nos termos do que consta de ID 22813381. Contrarrazões ao agravo interno no ID 23592011. Pelo despacho de ID 24233532, determinou-se que a Secretaria da Turma certificasse data da efetiva ciência pela agravante, via sistema, da r. sentença. Certidão acostada no ID 24310064. É o relatório. Passo a decidir. Os embargos de declaração opostos tempestivamente por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB foram recebidos como agravo interno, nos termos do despacho de ID 22042597. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos legais. De fato, a agravante é considerada entidade parceira, atos de comunicação processual que se dão por meio do sistema do processo eletrônico na forma preconizada pelo § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil. Entretanto, por falha estrutural no Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, não constam os expedientes de comunicação processual dos atos de 1a Instância na forma preconizada pelo dispositivo legal acima indicado, o que compromete a verificação dos prazos processuais. Na aba “Expedientes” no PJE da 2o Instância há apenas a indicação da comunicação dos atos judiciais via sistema proferidos na instância revisora, bem como a disponibilização dos atos judiciais no DJe. Feitas essas considerações, passa-se ao exame do agravo interno. Pela certidão de ID 24310064, tem-se que Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB teve ciência via sistema da r. sentença em 29.6.2020, termo ad quem para a interposição de recurso de apelação o dia 20.7.2020. Apelação interposta em 20.7.2020 (ID18657423), tempestivo o recurso, equivocada a decisão de ID 21729408 (pela qual definida intempestividade do recurso de apelação interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Forte nesses argumentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) e revogo a decisão de ID 21476141. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora